Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de reconhecimento de fraude bancária, declaratória de inexistência de débito, ressarcimento e restituição de valores. Golpe da falsa central de atendimento. Transferências via pix e contrato de mútuo. Fraude. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno. Ressarcimento. Conduta concorrente. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de ambas as partes contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação do réu, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o banco a ressarcir 50% do dano material da autora, a ser apurado em liquidação de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se contém omissões, contradições, obscuridades e erro material, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CDC, art. 14, § 3o, II. CPC, art. 489, § 1o, IV e VI; art. 1.022; art. 1.025. Súmulas 297 e 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. Tema Repetitivo 466; AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; REsp 1.995.458/SP, Rel. Ministra Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/8/2022; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.